Tribunal: TJPA
Processo: 0816109-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816109-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: WANDA CRISTINA DE LIMA BRONZE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM HIDRADENITE SUPURATIVA ESTÁGIO III. PRESCRIÇÃO DE USTEQUINUMABE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS. QUADRO CLÍNICO COMPLEXO. OBESIDADE, DIABETES, HIPERTENSÃO, DOENÇA DE CROHN E HISTÓRICO DE FRATURA DE FÊMUR. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE DEVE SER APRECIADA À LUZ DO CONJUNTO DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS DA PACIENTE. ROL DA ANS QUE CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA, SEM CARÁTER ABSOLUTAMENTE TAXATIVO E INTRANSPONÍVEL. LEI Nº 14.454/2022. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PERIGO DE DANO INVERSO À SAÚDE DA BENEFICIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de origem que deferiu tutela provisória para determinar à operadora de plano de saúde o custeio do tratamento médico indicado à beneficiária, diagnosticada com hidradenite
supurativa, mediante fornecimento do medicamento STELARA 90mg —
U
stequinumabe
.

II -
A agravante sustenta que a decisão monocrática não teria enfrentado o principal fundamento recursal, consistente na alegada ausência de cobertura obrigatória do medicamento, em razão do suposto descumprimento das Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos da ANS.

III -
A controvérsia, contudo, não pode ser examinada como simples discussão abstrata sobre o preenchimento formal de diretriz de utilização relativa a uma única enfermidade, uma vez que os documentos médicos constantes dos autos indicam quadro clínico complexo, com referência à hidradenite supurativa, obesidade, diabetes, hipertensão, doença de Crohn e histórico de fratura de fêmur.

IV -
Em sede de tutela provisória de urgência, a prescrição médica deve ser apreciada à luz do conjunto das condições clínicas concretamente apresentadas pela paciente, sobretudo quando a negativa de cobertura pode comprometer a continuidade e a efetividade do tratamento indicado.

V -
A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, admitindo, nas hipóteses legalmente previstas, a cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente ainda que não previstos no rol da ANS.

VI -
Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, não sendo razoável impor à beneficiária, em cognição sumária, ônus excessivo de demonstrar exaustivamente todos os aspectos técnicos e regulatórios da indicação médica.

VII -
A operadora de plano de saúde, parte tecnicamente especializada na regulação do setor, não apresentou elemento técnico suficientemente robusto para infirmar, de plano, a prescrição médica ou demonstrar que o tratamento indicado seria inadequado, ineficaz ou incompatível com as condições clínicas concretas da paciente.

VIII -
Ausente fundamento novo capaz de modificar a decisão monocrática agravada, deve ser mantida a tutela de urgência concedida na origem, especialmente diante do perigo de dano inverso à saúde da beneficiária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0816109-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

AGRAVADO:
WANDA CRISTINA DE LIMA BRONZE

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida por este juízo relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado em face de WANDA CRISTINA DE LIMA BRONZE.

Cumpre registrar que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela provisória para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse o tratamento médico indicado à parte autora, diagnosticada com hidradenite supurativa estágio III
(CID-10 L73.2)
, mediante o fornecimento do medicamento STELARA 90mg —
U
stequinumabe
.

Recebido o recurso interposto pela parte demandada, este juízo relator negou-lhe provimento, mantendo a decisão de origem, por entender presentes os requisitos para a tutela de urgência, considerada a prescrição médica, a gravidade do quadro clínico e a necessidade do tratamento indicado.

Nesta peça recursal, afirma a agravante que a decisão monocrática deixou de enfrentar o principal fundamento do Agravo de Instrumento, consistente na alegada ausência de cobertura obrigatória do medicamento postulado, em razão do suposto desacordo com as Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos da ANS, especialmente quanto à necessidade de comprovação de falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina.

Sustenta, ainda, que a mera prescrição médica não seria suficiente para obrigar a operadora ao custeio do tratamento, defendendo a aplicação das normas da ANS, da Lei nº 9.656/98, da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Por esses argumentos, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática guerreada ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento em Plenário Virtual.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816109-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: WANDA CRISTINA DE LIMA BRONZE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

Em sede de Agravo Interno, recorre-se contra decisão monocrática proferida por este juízo relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo a decisão de origem que deferiu tutela provisória de urgência em favor de WANDA CRISTINA DE LIMA BRONZE
.

A controvérsia recursal cinge-se à manutenção da decisão interlocutória que determinou à operadora de plano de saúde o custeio do tratamento médico indicado à agravada, diagnosticada com hidradenite
supurativa
, mediante fornecimento do medicamento STELARA 90mg —
Ustequinumabe
.

De início, faz-se importante ressaltar que inexiste qualquer erro procedimental na decisão monocrática proferida, em consonância com o previsto no art. 133, XII, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Sobre o tema do julgamento monocrático de recursos com base no dispositivo regimental acima mencionado, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça reconhece a sua possibilidade. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810943-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/12/2023).

Superada essa questão preliminar, passa-se ao exame das razões recursais da agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria deixado de enfrentar o principal fundamento deduzido no Agravo de Instrumento, consistente na alegada ausência de cobertura obrigatória do medicamento pleiteado, em razão do suposto desacordo com as Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos da ANS.

Afirma, nesse sentido, que a utilização do medicamento dependeria da comprovação de falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, o que, segundo defende, não teria sido demonstrado nos autos.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, embora a agravante busque enquadrar a controvérsia como se se tratasse de simples discussão sobre o preenchimento formal de diretriz de utilização relacionada a uma única enfermidade, o caso concreto demanda exame mais cuidadoso, sobretudo por se tratar de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência.

Isso porque, dos elementos constantes dos autos de origem, verifica-se que a parte agravada não apresenta quadro clínico simples ou restrito a uma única patologia. Ao contrário, conforme documento médico de ID. 100277287, o próprio médico assistente consignou que, além da descrição clínica relativa à hidradenite supurativa, a paciente apresenta obesidade, diabetes, hipertensão e doença de Crohn
, esta última também apontada como condição com indicação para uso de medicação imunobiológica.

Além disso, consta dos autos referência à ocorrência de fratura de fêmur
da paciente, conforme documento de ID. 100277286, circunstância que reforça a complexidade do quadro clínico global submetido à análise do juízo de origem.

Nesse contexto, a prescrição do tratamento não pode ser apreciada de maneira isolada, como se estivesse fundada exclusivamente em uma indicação abstrata para tratamento de hidradenite supurativa. A recomendação médica deve ser compreendida à luz do conjunto das condições clínicas apresentadas pela paciente, cabendo especial deferência técnica ao médico assistente, sobretudo em juízo de cognição sumária e diante do risco de agravamento do estado de saúde da beneficiária.

Não se ignora a relevância das Diretrizes de Utilização da ANS, tampouco se
afirma
que a prescrição médica, por si só e em qualquer hipótese, afaste automaticamente os limites regulatórios da saúde suplementar. Contudo, em sede de tutela provisória, diante de quadro clínico complexo, com documentação médica indicando a necessidade do tratamento, não se mostra adequado atribuir caráter absolutamente impeditivo à alegação de não preenchimento estrito da DUT, especialmente quando a negativa de cobertura pode comprometer a efetividade do tratamento indicado.

Acrescente-se, ainda, que houve relevante alteração legislativa sobre a matéria com a edição da Lei nº 14.454/2022, a qual modificou a Lei nº 9.656/98 e passou a prever expressamente a possibilidade de cobertura de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente ainda que não previsto no rol da ANS, desde que observados os requisitos legais.

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I -
exista
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II -
existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Logo, depreende-se que a legislação atualmente vigente não autoriza a compreensão do rol da ANS como barreira absolutamente taxativa e intransponível à cobertura assistencial. Ao contrário, estabelece-o como referência básica, admitindo, nas hipóteses legalmente previstas, a cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente.

Nessa perspectiva, a análise da tutela de urgência deve considerar não apenas a existência de diretriz de utilização, mas também a gravidade do quadro clínico, a indicação médica individualizada, o risco de
dano
à saúde da beneficiária e a ausência, neste momento processual, de demonstração suficiente de que o tratamento prescrito seja ineficaz, experimental ou absolutamente incompatível com a condição clínica da paciente.

No ponto, deve-se ressaltar que a agravante não trouxe elemento técnico suficientemente robusto para infirmar, de plano, a prescrição médica apresentada pela parte agravada, especialmente diante da complexidade do quadro descrito nos documentos médicos dos autos de origem.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se aplica
a norma consumerista
aos contratos de plano de saúde
.

Nesse contexto, não se mostra razoável impor à parte consumidora, em sede de cognição sumária, ônus excessivo de demonstrar, de maneira exauriente, todos os aspectos técnicos e regulatórios que envolvem a indicação do medicamento, sobretudo quando há prescrição médica e documentos que apontam a gravidade e a complexidade do quadro clínico.

Por outro lado, tratando-se de operadora de plano de saúde, parte tecnicamente especializada na regulação do setor, caberia à agravante demonstrar, de forma inequívoca, que a indicação médica seria inadequada, ineficaz ou incompatível com as condições clínicas concretamente apresentadas pela paciente, o que não se verifica de modo suficiente nesta fase processual.

Assim, a alegação de ausência de cobertura obrigatória não se mostra bastante, neste momento, para afastar a tutela de urgência concedida na origem, especialmente diante do perigo de dano inverso à saúde da beneficiária.

Ressalte-se, ainda, que a decisão monocrática agravada se encontra em harmonia com o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo prescrição médica e demonstração da necessidade do tratamento, a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde fundada exclusivamente em limitação contratual ou regulatória deve ser examinada com cautela, sobretudo quando presente risco concreto à saúde do consumidor.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCORPORAÇÃO PELA ANVISA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS TAXATIVO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento
Secuquinumabe
(
Cosentyx
®) 300mg/ml ao recorrido,
diagnosticado com Hidradenite Supurativa,
com base em prescrição médica e registro do fármaco na ANVISA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, registrado na ANVISA, mas cuja indicação ainda não constava, à época, do rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas não absoluto, admitindo-se exceções em hipóteses devidamente justificadas
, conforme fixado pelo STJ nos
EREsp
nº 1.886.929 e nº 1.889.704. 4. A ANVISA aprovou o uso do medicamento
Cosentyx
® para o tratamento da Hidradenite Supurativa, o que atesta sua eficácia e segurança para a enfermidade do recorrido, conferindo obrigatoriedade de cobertura à operadora, nos termos da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022. 5.
A negativa de cobertura revela-se abusiva, afrontando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito à saúde
. 6. A alegação de periculum in mora inverso não prevalece frente à urgência do tratamento e à incorporação regulatória do medicamento, sendo incabível a recusa contratual diante da necessidade médica demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento incorporado pela ANVISA para a enfermidade do beneficiário, ainda que a atualização do rol da ANS seja posterior, sendo obrigatória a cobertura quando preenchidos os critérios legais e médicos. O caráter taxativo do rol da ANS admite flexibilização em casos excepcionais, notadamente quando ausente substituto terapêutico eficaz, e o tratamento prescrito possuir comprovação técnica e registro
sanitário.[...]

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812460-48.2025.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISPLINAR. TRANSTORNO DE EXPECTRO AUTISTA. ROL TAXATIVO DA ANS. PREVISÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. MEDIADOR ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, "A", DO CPC C/C ART. 133, XII, "A" E "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento psicopedagógico em ambiente escolar; (
ii
) estabelecer se é cabível o custeio de tratamentos fora da rede credenciada; (
iii
) determinar se o reembolso integral é exigível nesses casos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) é considerado taxativo, mas admite mitigação para garantir tratamentos essenciais a pacientes com condições especiais
, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.
4. A cobertura obrigatória não se estende ao custeio de sessões de psicopedagogia em ambiente escolar e acompanhante terapêutico, pois tais atividades têm natureza educacional, o que não está previsto no escopo da assistência médico-hospitalar. [...] Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e art. 51; CPC/2015, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0863454-55.2022.8.14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 16/07/2024; STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/02/2024. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808965-30.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/
2024 )

Desse modo, não se verifica, nas razões do Agravo Interno, fundamento apto a modificar a decisão monocrática anteriormente proferida. A agravante, em verdade, apenas renova a tese já deduzida no Agravo de Instrumento, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar a conclusão de que, em sede de tutela provisória, deve ser preservado o tratamento prescrito à paciente.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belé
m, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026